Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). MAJORAÇÃO DO TETO LEGAL. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública do Distrito Federal, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com base no limite anterior de 10 salários-mínimos, negando a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o teto para 20 salários-mínimos. A agravante pretende a aplicação do novo limite, a fim de viabilizar o recebimento da quantia devida por meio de RPV, em vez de precatório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a majoração do teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), prevista na Lei Distrital no 6.618/2020, pode ser aplicada de forma imediata a execuções iniciadas anteriormente à sua vigência.
III. Razões de decidir
3. A aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/2020, inclusive a processos em curso, está em consonância com os princípios da efetividade e da concretização dos direitos fundamentais, não havendo direito adquirido da Administração Pública à manutenção do limite anterior de 10 salários-mínimos.
4. O Supremo Tribunal Federal distingue os efeitos da majoração e da redução do teto para expedição de RPV, afastando a aplicação da tese firmada no Tema 792 da Repercussão Geral quando se trata de norma que amplia direitos dos jurisdicionados, como ocorre com a Lei no 6.618/2020.
5. A Corte Constitucional tem reiteradamente assentado que a Lei Distrital no 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata, inclusive em execuções fundadas em títulos judiciais transitados em julgado anteriormente à sua entrada em vigor.
6. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem seguido essa orientação, considerando que a elevação do teto legal para RPV constitui norma processual que não viola o princípio da segurança jurídica nem a ordem cronológica de pagamentos prevista no art. 100 da CF.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o; Lei Distrital no 6.618/2020; Resolução CNJ no 303/2019, art. 47, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1397180 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, j. 14.02.2024; STF, RE 1466225 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 22.04.2024; STF, RE 1490757 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2a Turma, j. 02.09.2024; STF, RE 1361600 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 19.09.2022; STF, Rcl 55040 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, j. 19.12.2022; TJDFT, Acórdão 1652641, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 30.11.2022; Acórdão 1658914, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 01.02.2023; Acórdão 1973775, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 20.02.2025; Acórdão 1969950, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 30.01.2025.